Tribunal: STF
Processo: ADI 3916
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-03
Data de publicação: 2010-02-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 7º, INCISOS I 
   E III, E 13, DA LEI DISTRITAL N. 3.669. ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA DO 
   DISTRITO FEDERAL. AGENTES PENITENCIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO 
   DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 21, 
   INCISO XIV, E 32, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA 
   JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Exame da constitucionalidade 
   do disposto nos artigos 7º, incisos I e III, e 13, da Lei 
   distrital n. 3.669, de 13 de setembro de 2005, que versa sobre a 
   criação da Carreira de Atividades Penitenciárias.
2. A 
   Constituição do Brasil --- artigo 144, § 4º --- define incumbirem 
   às polícias civis "as funções de polícia judiciária e a apuração 
   de infrações penais, exceto as militares". Não menciona a 
   atividade penitenciária, que diz com a guarda dos 
   estabelecimentos prisionais; não atribui essa atividade 
   específica à polícia civil. Precedente.
3. A competência para 
   legislar sobre direito penitenciário é concorrente entre os entes 
   da Federação, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da 
   CB/88.
4. A Lei distrital n. 3.669 cria a Carreira de Atividades 
   Penitenciárias, nos Quadros da Administração do Distrito Federal, 
   no âmbito da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
   do Distrito Federal. Não há inconstitucionalidade na criação, por 
   lei distrital, de carreira vinculada ao Governo do Distrito 
   Federal. 
5. O Poder Legislativo distrital foi exercido no 
   âmbito da parcela da competência concorrente para dispor sobre 
   direito penitenciário.
6. Pedido julgado improcedente no que 
   toca ao artigo 7º, incisos I e IIII, e procedente no que respeita 
   ao artigo 13, caput e parágrafo único, da Lei distrital n. 
   3.669/05, vencidos o Ministro Relator e o Ministro Marco Aurélio 
   quanto ao último preceito.